Tribunal: STF
Processo: ARE 1605287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1 /6, redimensionando a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.
2. O agravante pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, subsidiariamente, o cumprimento da pena em regime domiciliar.
3. A decisão agravada manteve a aplicação da fração de 1/6 para o redutor, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (25 tijolos de maconha, contendo 1,9kg, e 2 tijolos de "skunk", contendo 19,6kg), e o regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, "b", c.c. § 3º, do Código Penal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de "mula" do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6; (ii) saber se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) saber se é admissível a concessão de regime domiciliar, considerando a inovação recursal apresentada pelo agravante.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de "mula" do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/6, com fundamento na quantidade de droga apreendida.
6. A escolha da fração de redução de pena se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades da ação criminosa e a expressiva quantidade de drogas apreendidas.
7. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime semiaberto é adequado para o início do cumprimento da pena, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. A alegação de concessão de regime domiciliar constitui inovação recursal, sendo vedada pela jurisprudência desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição de "mula" do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.
2. O regime semiaberto é adequado para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos de reclusão, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.
3. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente